Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-05.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007975-05.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FEN EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 39.148.241/0001-18 (EMBARGANTE), ADOLFO LUIZ DE SOUZA GOIS - CPF: 530.987.309-00 (ADVOGADO), EDUARDO DUARTE FERREIRA - CPF: 673.924.159-72 (ADVOGADO), FERNANDA MOREIRA DA CRUZ - CPF: 062.602.279-73 (EMBARGANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), LUCAS INGLEZ MAZZARELLA - CPF: 418.298.608-36 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), JULIA VITORINO LOBO - CPF: 465.131.628-07 (ADVOGADO), GP COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 33.403.637/0001-88 (EMBARGADO), LARISSA SPEZZIA SERPPA - CPF: 097.095.039-01 (ADVOGADO), PAULA RENATA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 113.937.544-06 (ADVOGADO), GABRIEL BULHOES NOBREGA DIAS - CPF: 067.245.474-23 (ADVOGADO), THIAGO PRAXEDES DE VASCONCELOS - CPF: 090.516.334-67 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (EMBARGADO), FEN EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 39.148.241/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1007975-05.2023.8.11.0055

E
MBARGANTE:

FERNANDA MOREIRA DA CRUZ

EMBARGADO
S
:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES
e
GP COMUNICACOES LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e reduzir o valor da indenização por danos morais.

A embargante alega omissão quanto aos fundamentos analíticos que justificaram a fixação da indenização por danos morais, sustentando que o acórdão o fez de forma sucinta e que o STJ afasta a presunção de dano moral no caso de concorrência desleal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se há omissão no acórdão quanto aos fundamentos que justificaram a fixação do valor da indenização por danos morais e a aplicação dos precedentes do STJ sobre concorrência desleal.

III. Razões de decidir

Todos os pontos do recurso foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão recorrido, que reconheceu a prática de
concorrência desleal mediante o uso indevido do signo como palavra-chave em anúncios patrocinados no Google
Ads
.

A fundamentação adotada observou expressamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, critérios consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a fixação de indenização por danos morais.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o dano moral decorreu não apenas do desvio de clientela, mas também da conduta ofensiva da embargante nas redes sociais, com acusações falsas de plágio e ofensas pessoais.

A motivação concisa não significa ausência de fundamentação, e a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento.

Não se trata de recurso manifestamente protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação concisa não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes do recurso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O dano moral decorrente de concorrência desleal pode ser reconhecido com base no uso indevido de marca e na prática de ofensas pessoais em redes sociais. 3. A mera atitude deliberada da parte em interpor recurso previsto na legislação não conduz à conclusão de má-fé processual
".
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

FERNANDA MOREIRA DA CRUZ

opõe recurso de embargos de declaração (ID
346549363
) objetivando sanar suposta
omiss
ão

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
345444389,
proferido
no

Recurso de Apelação Cível
interposto p
el
a

ora
embarga
nte em face de
LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES e GP COMUNICA
ÇÕES
LTDA
que, por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso

“
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mais, mantenho a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora
.”
.

Em síntese,
sustenta a embargante que há omissão no acórdão quanto
aos
fundamen
tos
analític
os

que justificaram
a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ao argumento de que o acórdão
o fez de forma sucinta
.

Alega
que o STJ afasta a presunção de dano moral
no caso de concorrência desleal, exigindo a demonstração de ofensa à honra objetiva.

No mais,
prequestiona

o artigo 944, parágrafo único, do CC e precedentes do STJ.

Ao apresentar re
s
posta aos
aclaratórios
, a
parte
embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
353067354
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega
que há omissão no acórdão quanto
aos
fundamen
tos
analític
os

que justificaram
a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ao argumento de que o acórdão
o fez de forma sucinta
.

E ainda,
que o STJ afasta a presunção de dano moral no caso de concorrência desleal, exigindo a demonstração de ofensa à honra objetiva
,
prequestionando
o
artigo 944, parágrafo único, do CC
.

Portanto, fica evidente que pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os vícios apontados
, uma vez que
todos os pontos do recurso

foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão recorrido.

Conforme se observa, a
fundamentação adotada observou expressamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, critérios consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a fixação de indenização por danos morais
.

Ademais
, a motivação
concisa não significa ausência de fundamentação.

Não fosse o bastante,
o acórdão foi claro ao reconhecer que o dano moral decorreu não apenas do desvio de clientela, mas também da conduta ofensiva da embargante nas redes sociais.

Não há, portanto, omissões
a
serem sanadas, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo
necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores.

Logo
, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026